Tribunal: TJSP
Processo: 0023454-44.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão que acolhe os cálculos apresentados pela executada – O recurso cabível de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que não extingue a execução, é o agravo de instrumento – Inteligência do parágrafo único do artigo 1.015 e parágrafo 1o do artigo 203 do Código de Processo Civil – Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão que acolhe os cálculos apresentados pela executada – O recurso cabível de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que não extingue a execução, é o agravo de instrumento – Inteligência do parágrafo único do artigo 1.015 e parágrafo 1o do artigo 203 do Código de Processo Civil – Precedentes – Preliminar acolhida – Recurso não conhecido.